Tribunal: TJES
Processo: 0004649-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004649-10.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDREW AGUIAR CARLINI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.

I –
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II -

A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado.

III

–
Os
consectários da condenação podem ser apreciados de ofício.

IV -

Recurso
conhecido e
não
provido.
Índices de juros e correção alterados de ofício.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004649-10.2018.8.08.0024

EBG
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBG
D
O
:

ANDREW AGUIAR CARLINI

RELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
e
m face do acórdão
que julgou
im
provido o recurso de
A
pelação.

E
m suas razões, o Embargante
aduz que houve omissão no acórdão
quanto ao pedido subsidiário, qual seja, o termo final do desvio de função, que teria que ser a edição da LC Estadual 988/2021, em 13/12/2021.

Sustenta, também, a ocorrência de fato novo,
consistindo este na EC 113/2021, a qual determinou que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública se dará unicamente pela Selic.
Considerando que o referido índice revela a correção mone
tária e os juros moratórios, pugna seja o crédito corrigido da seguinte forma: “até 08/12/2021: incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga; e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF); e a partir de 09/12/2021: incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em atenção ao art. 3º da EC 113/2021, acórdão na ADC 58 e Tema 99 do STJ)”.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

N
o caso em apreço, não vislumbro omissão no acórdão objurgado, eis que todos os pontos capazes de influir no julgamento
foram apreciados por este
órgão fracionário
. Inclusive, acerca do termo final
para o recebimento das diferenças remuneratórias,
esta Câmara assim se posicionou:

Acerca de tal ponto,
hei por bem acompanhar o entendimento já exposado pelo Eminente Desembargador
Jorge do Nascimento Viana em caso semelhante
1
, para o fim de
, verificad
a
a atuação do servidor em desvio de função, e
considerando
a ilegalidade do Decreto nº 3.729-R/2014, o direito ao pagamento da diferença remuneratória existente entre o cargo dos
R
equerente e o cargo de investigador de polícia
deve se dar
enquanto durar a ilegalidade.

A
ssim, a
usentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.

Sobre o tema
cito os arestos do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, “não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ”.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Q
uanto à incidência
da taxa Selic, em que pese inexistir fato novo
em relação à edição da EC 113/2021
,
já que anterior ao
recurso
,
fato é que, tratando-se de consectários da condenação, podem ser apreciados de ofício.

Destarte,
hei por bem anuir com a pretensão do Embargante para, de ofício, alterar o dispositivo da Sentença, fazendo-
se
constar que os consectários da condenação serão os seguintes:
i)
até 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação; e
ii)
a partir de 09/12/2021: incidência
exclusiva
da
Taxa
Selic.
Nesse sentido já se manifestou este
S
odalício:

EMENTA: embargos de declaração na apelação cível fato novo superveniência da ec n. 113/2021 matéria de ordem pública incidência da selic na atualização monetária das condenações impostas à fazenda sem cumulação com outro índice incidência a partir de 09/12/2021 embargos de declaração providos. 1) Muito embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que o acórdão referente aos primevos embargos de declaração foi disponibilizado no dia 19/10/2021, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição
. 2) A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 3)
Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021
, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais. 4) Embargos de declaração conhecidos e providos.
(TJ-ES - EMBDECCV: 00313308620158080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

Não obstante,
de ofício,
corrijo o dispositivo da Sentença
a fim de alterar os consectários legais da condenação, que passarão a ser assim estabelecidos:
i)
até 08/12/2021:
os valores serão corrigidos
monet
a
ria
mente
pelo IPCA-E a
contar
da data em que a parcela deveria ter sido paga,
com incidência
juros
morat
ó
rios
pela caderneta de poupança
desde a
citação; e
ii)
a partir de 09/12/2021:
incidirá exclusivamente sobre os valores a Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0006409-87.2014.8.08.0006

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como no seu entendimento para
,

de ofício,
corrigir o dispositivo da Sentença

a fim de alterar os consectários legais da condenação, que passarão a ser assim estabelecidos:

i)
até 08/12/2021:
os valores serão corrigidos
monet
a
ria
mente
pelo IPCA-E a
contar
da data em que a parcela deveria ter sido paga,
com incidência
juros
morat
ó
rios
pela caderneta de poupança
desde a
citação; e
ii)
a partir de 09/12/2021:
incidirá exclusivamente sobre os valores a Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.